Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701742-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO RIBEIRO DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernando Ribeiro da Costa contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0722253-69.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão Id. 68062857 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no Agravo de Instrumento, que foi recebido apenas no efeito devolutivo. Na petição Id. 68878949, o Agravante requer o arquivamento do presente recurso, por ter a Juíza a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, nos termos do artigo 290 do CPC. De fato, a decisão que determina o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos tem natureza de sentença terminativa. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora